Tribunal: TJSP
Processo: 2001383-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada. Pretensão à reforma.
Tutela antecipada que não poderia mesmo ter sido concedida, uma vez que não é possível entrever o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.